Tribunal: TJSP
Processo: 2156227-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – Recurso contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa de bens pelo sistema RENAJUD – Requisição de informações – Pesquisa de bens passíveis de penhora – Possibilidade – Efetividade da prestação jurisdicional – Decisão reformada – Recurso provido.